Tribunal: STF
Processo: ARE 1564176
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em fração inferior a 2/3 (dois terços). Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Violação da Súmula Vinculante nº 59. Não ocorrência. Regimental não provido.



    1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    2. A decisão recorrida demonstrou a ausência de violação da Súmula Vinculante nº 59.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.